Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL. CARÁTER OPINATIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE NÃO CARACTERIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela quantidade de droga apreendida (23 kg de maconha).
2. A manifestação ministerial favorável à revogação da prisão preventiva, no curso da instrução processual, tem caráter opinativo e não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito, desde que presentes os requisitos para a custódia cautelar, como na espécie.
3. Não há falar em prática de crime de abuso de autoridade por parte do d. Juízo da origem eis que o inciso II do parágrafo único do art. 9o da Lei no 13.869/2019 é claro ao descrever que incorre nas mesmas penas do caput a autoridade judiciária que deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, quando manifestamente cabível. Na hipótese, a aplicação de medida cautelar diversa não é recomendada.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida em parte e, na parte admitida, denegada.